Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-26.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004246-26.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON DE CARVALHO - CPF: 803.249.918-00 (AGRAVANTE), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (AGRAVADO), KELLY YOHANA SILVA ARRAES - CPF: 032.231.411-97 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, porquanto manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto por
NELSON DE CARVALHO
contra o acórdão que à unanimidade deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, de mesmo número e assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - PRETENSÃO PRESCRITA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 101/STJ), é no sentido de ser aplicável o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado contra a seguradora.

O marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (AgRg no REsp 1475589/MG, julgado em 18.06.2015 e Súmula 278/STJ).

Se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral.

Sustenta, em síntese, que não levou-se em conta com quem foi de fato foi formulado o contrato de seguro, pois trata-se

de seguro em grupo, e o estipulante do contrato é a pessoa jurídica Nelson Carvalho Serviços Me.

Alega que tinha apólice vigente na data da ocorrência do acidente, posto que detinha o vencimento datado para o dia 27/03/2016, porquanto seria certo entender pela não ocorrência do prazo prescricional.

Afirma que ingressou com um pedido administrativo, que suspendeu a contagem de nosso prazo prescricional, no entanto, e diante da ausência de notificação pela negativa do pedido vemos que este restava suspenso até o ingresso da ação cível, não havendo que se falar em contagem de prazo prescricional.

Aduz ainda que incabível a aplicação do prazo prescricional de 01 ano pra o caso em análise, posto que há entendimento consolidado para a aplicação da prescrição decenal para o caso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Contraminuta (Id. 241912175): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que se trata de Agravo Interno interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo aqui agravado de interno.

E a orientação jurisprudencial é no sentido de inadmissibilidade de Agravo Interno contra acórdão.

Neste sentido, veja a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1.
O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada
.

2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1.

Além da intempestividade do recurso interposto, É MANIFESTAMENTE INCABÍVEL AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO, CONSTITUINDO ERRO GROSSEIRO.

2.

Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.” (STJ, Terceiras Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 18.9.2019) (grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação do TJMG:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL.

É inadmissível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator.
(TJMG, 17a Câmara Cível, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19.11.2021) (grifei).

TJSP:

“Agravo Interno. Recurso manejado contra Acórdão proferido em agravo de instrumento julgado pelo colegiado. Não cabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Inteligência do artigo 1.021, "caput", do CPC/2015 e do artigo 253 do Regimento Interno desta Corte. Somente cabível agravo interno/regimental contra decisões monocráticas. Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, §4o, CPC/2015, fixada em 1% do valor atualizado da causa. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (TJSP;

Agravo Interno Cível 2076954-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO – Recurso manifestamente inadmissível. A matéria discutida já foi apreciada pelo órgão colegiado. Assim, a via do agravo interno não é adequada para a reconsideração ou reapreciação da matéria. Acórdão mantido. Recurso não conhecido”. (TJSP;

Agravo Interno Cível 2167274-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Também desse Tribunal:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – MULTA DE 5% – CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no julgado com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC/15.- (N.U 1006330-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (N.U 1006743-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Aliás, também descabe pedido de reconsideração de decisão colegiada.

“NÃO CABE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA, BEM COMO NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER O PEDIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR CONSTITUIR ERRO GROSSEIRO”. (STJ, RCD no AgInt no AResp 18.878.854/SP, rel. Mini. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8.2.2022).

Deste modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Posto isso, não se conhece deste Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024